Tribunal: TJBA
Processo: 8014832-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014832-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA LEAL MIRANDA Advogado(s): FELIPE MIRANDA ALPOIM BRAGA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INSS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A intimação processual à Fazenda Púbica deve ser efetivada de forma pessoal. O art. 17 da Lei 10.910/04 dispõe sobre a necessidade da intimação pessoal do Procurador Federal para os processos nos quais atua. 2. Considerando que, de fato, não houve a intimação pessoal da autarquia a respeito do ato ordinatório, que determinou a intimação do INSS, para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, indene de dúvidas que acolher o pedido da agravante configuraria nulidade e cerceamento de defesa. 3. Independentemente de tempestiva ou não a impugnação apresentada pelo INSS, cabe ao julgador, de ofício, promover a verificação dos cálculos do quantum devido pelo executado, não havendo que se falar em preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. É cediço que doutrina e jurisprudência apontam para a necessidade de realização da prova pericial sempre que houver controvérsias que dependam de conhecimento especial que fuja ao campo especificamente jurídico, de modo que agiu com acerto o douto julgador ao determinar a realização de perícia contábil. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014832-81.2023.8.05.0000, em que é agravante PATRICIA LEAL MIRANDA e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.